Tribunal: TJBA
Processo: 8048280-45.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8048280-45.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANA LUCIA BARROS DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar execuções individuais oriundas de título coletivo, incluindo as oriundas de ação mandamental, determinando a remessa dos autos à primeira instância. A parte embargante pleiteia a modulação dos efeitos da decisão com base no estado processual da execução individual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em especial omissão, que justificaria a modulação pretendida pela parte embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC e a doutrina amplamente consolidada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente a tese da parte, assentando que compete aos relatores, individualmente, modular os efeitos do reconhecimento da incompetência, conforme deliberado no julgamento do Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1. No caso concreto, a execução individual da parte embargante já foi objeto de decisão de mérito, o que inviabiliza a modulação pretendida, sendo descabida a alegação de omissão. A remessa dos autos ao juízo de primeiro grau não implica afronta à autoridade da decisão colegiada, tampouco autoriza reexame do mérito por instância inferior, inexistindo, assim, qualquer vício no julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. A modulação dos efeitos do reconhecimento da incompetência compete ao relator, nos termos do acórdão embargado, sendo inviável quando a execução individual já foi decidida por decisão de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos este recurso interno de embargos de declaração n. 8048280-45.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ANA LUCIA BARROS DA SILVA e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador,